Tribunal: TJPA
Processo: 0805670-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805670-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO
121,
§2º, INCISO VI DO CP.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECISUM
QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL E DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A MEDIDA EXTREMA. INVIABILIDADE DE EXAME DOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de ausência de prova pré-constituída suscitada pelo
Custos legis.
O impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar, não tendo juntado nem sequer a decisão impugnada, qual seja a sentença de pronúncia que manteve a prisão do coacto.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA),

13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MARIA ALVES BARBOSA
, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Acará.

O impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante delito, em 18/02/2020, sendo posteriormente a custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de feminicídio, tipificado no art. 121, §2º, inciso VI do CPB. Relata, ainda, que o paciente foi pronunciado em 14/10/2021, ocasião em que fora mantida a sua custódia cautelar.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a execução da pena só é admissível após o trânsito em julgado da sentença condenatória; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da Ordem para que seja revogada a custódia preventiva do coacto, a fim de que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento da Ordem, uma vez que o impetrante não juntou aos autos cópia do ato coator ou de qualquer outro elemento de convicção apto a sustentar seu pedido.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, em face da ausência de prova pré-constituída da alegação.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar, não tendo juntado nem sequer a decisão impugnada, qual seja a sentença de pronúncia que manteve a prisão do coacto.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal. O conhecimento do presente
writ
, evidentemente, exigiria a colação do ato coator, por meio do qual se poderia verificar a existência, ou não, de eventual ilegalidade. Na espécie, conforme ressaltado, o impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção capaz de sustentar seu pedido, e nem sequer juntou o ato vergastado, que também não fora colacionado pela autoridade inquinada coatora.

Por essa razão,
a preliminar deve ser acolhida.

Ante o exposto,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/07/2023